Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-12.2021.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001964-12.2021.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 108.561.881-15 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 108.561.881-15 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU OUTRA PROVA SUFICIENTE PARA AVERBAR O VÍNCULO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, imperiosa a declaração de “
inexistência da relação jurídica em discussão e

inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes”
,
observado o entendimento desta Egrégia Corte em relação aos valores a titulo de dano moral ao presente caso em concreto, bem como a condição de ambas as partes o valor atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1001964-12.2021.8.11.0028

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO

AGRAVADO:

LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 176935695), a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo o montante do dano moral proporcional, bem como deu parcial provimento ao apelo do agravado reconhecendo
que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, com esteio na Súmula n° 54 do STJ.

Verbera o recorrente que, o contrato fora firmando regularmente entre as partes, observadas as legalidades contratuais, sendo assim, é válido e não haveria dano moral a ser arbitrado, apresentando telas sistêmicas como forma de prova.

Pontua que “
não houve erro por parte do Banco em negativar o nome da parte Apelada, pois a negativação está prevista em contrato nas hipóteses de mora, além de o Banco estar autorizado a inserir o nome do cliente nos cadastros restritivos nesses casos
”.

Assevera, em caso de manter a sentença dos danos morais, pugna subsidiariamente pela diminuição do
quantum
indenizável, ao argumento de ser exorbitante o valor arbitrado.

Destarte, pugna pela incidência dos juros de mora da data do arbitramento do dano.

Ao arremate, assevera que a inversão do ônus sucumbência, nos termos “
caso se entenda pela procedência da demanda, os honorários sucumbenciais devem ser afastados, visto restar claro que o agravante não deu causa à demanda, pelo contrário, a Instituição financeira disponibiliza diversas formas de esclarecer os problemas e dúvidas de seus clientes. Não sendo este o entendimento, em atenção ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser mantida a decisão, o que realmente não se acredita, a disposição quanto a sucumbência deve ser reformada, ao menos, no que diz respeito ao valor arbitrado”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 181446199, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023